Tribunal: TJSP
Processo: 1003379-22.2019.8.26.0565
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto para impugnar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Deserção. Preparo não regularizado, quando a parte agravante foi intimada para tanto. Inteligência do 1.007 do CPC. Decisão monocrática correta. Recurso não provido.